Tribunal: TJBA
Processo: 8016556-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016556-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Espólio de José Pereira da Silva representado por José Roberto Pereira Advogado(s): LUCIANA DA SILVA NUNES BARRETO, FLAVIO CALADO BUENO AGRAVADO: 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS CONSUMIDOR E REGISTRO PUBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DE SENHOR DO BONFIM - BA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS BENS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no bojo do inventário n.º 8002207-25.2024.8.05.0244, sob a justificativa de ausência de comprovação da hipossuficiência do espólio. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de ausência de liquidez dos bens do espólio e da incapacidade momentânea de arcar com as custas iniciais, é possível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo. Razões de decidir: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3.º, do CPC/2015, é relativa e admite prova em contrário, impondo-se ao requerente a demonstração de que o pagamento imediato das custas comprometeria sua subsistência. 4. No âmbito de inventários, a condição econômica a ser avaliada é a do espólio, não a dos herdeiros ou inventariante. A ausência de liquidez dos bens justifica, excepcionalmente, o diferimento das custas para o final do processo, a fim de garantir o acesso à justiça. 5. A jurisprudência majoritária admite o diferimento das custas processuais quando comprovada a momentânea impossibilidade de pagamento, especialmente em razão da iliquidez do acervo hereditário. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e autorizar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo de inventário. Tese de julgamento: “É admissível o diferimento do pagamento das custas iniciais no processo de inventário, quando demonstrada a iliquidez dos bens do espólio.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5417916-09.2023.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 14.08.2023; TJ-SP, AI 2310620-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 22.11.2023; TJ-MT, AI 1005984-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJ-BA, AI 8022182-57.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 22.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8016556-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante espólio de José Pereira da Silva, e como agravado o Juízo de Direito da 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22